Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC prescreve que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Tratando-se de processo de execução, é cabível o recurso.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal na hipótese em que o magistrado considera suficientes os elementos de provas constantes dos autos para formar o seu convencimento (art. 139, incisos II e III e art. 370 do CPC) e havendo, ainda, a possibilidade de o interessado suscitar a discussão em eventual recurso de apelação.
3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.